Tribunal: TJES
Processo: 0013937-23.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013937-23.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY LANES DA ROCHA

APELADO: RENAULT DO BRASIL S.A e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. DEFEITOS
CONSTANTES. DANO MORAL CARACTERIZADO.
RECURSO PROVIDO.

I - A aquisição de veículo zero-quilômetro, revela-se incompatível com as idas e vindas do bem junto à concessionária, inclusive por meio de guincho, ante a apresentação de panes.

II - Patente o dano experimentado pelo consumidor, devendo ser considerado a tanto os manifestos transtornos e frustrações de quem adquire veículo novo, pagando caro justamente a não ver-se sujeito a problemas mecânicos e afins por longo período, como naturalmente se espera de um carro zero-quilômetro, mas vê-se rotineiramente tendo que chamar o guincho para levar seu automóvel à Concessionária, vê-se, rotineiramente alijado do uso do bem, seu meio de transporte, item cada vez mais indispensável nos dias atuais para os deslocamentos do dia a dia, para os afazeres e compromisso a que todos somos submetidos. Dano moral caracterizado. Precedentes do TJES.

III - Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor. Precedentes do STJ.

IV - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013937-23.2015.8.08.0012

APELANTE: WESLEY LANES DA ROCHA

APELADO: RENAULT DO BRASIL S.A., ATLÂNTICA VEÍCULOS LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. CAMILO JOSÉ D ́AVILA COUTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Como visto, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo

WESLEY LANES DA ROCHA
, uma vez irresignado com a sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por dano moral vertido face
RENAULT DO BRASIL S.A.

e
ATLÂNTICA VEÍCULOS LTDA.,
em função de defeitos em veículo adquirido junto às Apeladas.

A irresignação dá conta de que o Autor adquiriu veículo Renault Logan EXP, 1.6, modelo/ano 2012/2012, zero-quilômetro, com garantia de três anos. Afirma que diante de constantes defeitos que inviabilizam o seu normal uso, inclusive sua segurança, o veículo fora recolhido à Concessionária em ao menos 05 oportunidades entre 2014 e 2015, sendo necessário até mesmo o uso de guincho. Assim alega que tal realidade é apta a configurar dano de ordem moral passível de indenização.

Em contrarrazões,
RENAULT DO BRASIL S.A.,
afirma que o Autor não fez prova de que o veículo possuía vício de fabricação e que assim, não há dever da Montadora em indenizar, uma vez que inexistente qualquer vício ou defeito no automóvel pendente de solução ou que o tenha tornado impróprio ao uso ou o desvalorizado, bem como, não restou configurada nenhuma conduta tida como ato ilícito. Adiciona que a alienação do veículo durante o curso processual acabou prejudicando a realização da prova pericial.

Já
ATLÂNTICA VEÍCULOS LTDA.,
afirma inexistente qualquer vício ou defeito no automóvel pendente de solução ou que o tenha tornado impróprio ao uso ou o desvalorizado, bem como, não restou configurada nenhuma conduta tida como ato ilícito.

Pois bem.

De plano assevero que a análise do conjunto probatório vertido nos autos revela que a sentença recorrida merece reparo, pois vejo configurado o dano de ordem moral.

Há nos autos típica relação de consumo, o que me parece mesmo incontroverso.

E nesse contexto a reparação buscada pelo Autor, ao menos do que decorre do tema devolvido em sede recursal, é aquela decorrente do
fato do produto
(art. 12, CDC) e não a do vício do produto (art. 18, CDC), como estritamente analisado pela sentença recorrida.

Diz a Lei do Consumidor:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

O Autor demonstra a compra do veículo zero-quilômetro fabricado pela RENAULT DO BRASIL S.A. e adquirido junto à ATLÂNTICA VEÍCULOS LTDA., havendo, ainda, nos autos, provas das revisões contratuais junto à Concessionária Apelada.

Nesse contexto, dos documentos de fls. 21/36 consta que (i) no dia 21/10/2014, o veículo chegou à concessionária guinchado, pois havia parado de funcionar; (ii) novamente, em 11/11/2014, o veículo dá entrada na Concessionária por meio de guincho, por não funcionar; (iii) em 04/12/2014, nova entrada na Concessionária com o relato de que o veículo “morre” de repente, estando com dificuldades para “pegar”; (vi) em 23/12/2014 há novo registro de guinchamento do veículo, agora durante viagem do Autor, indicando o motivo “pane”; (v) já 02/2015, nova entrada em Concessionário vinculada à fabricante Renault.

Veja-se que estamos a falar em ao menos 05 oportunidades em que se viu o Autor obrigado a levar o veículo à concessionária para reparos, muitas delas por meio de guincho, dada a natureza da pane apresentada, tudo isso dentro do prazo de garantia contratual ofertada pelo Fabricante.

As provas dos autos demonstram, portanto, que adquiriu o Autor veículo novo, zero-quilômetro, que com pouco tempo de uso, isto é, quando ainda no prazo de garantia, apresentou problemas crônicos, sendo obrigado, inclusive por meio de guincho, a deixar o automóvel na Concessionária para descoberta e reparo do vício, o que me parece não ter sido solucionado com a presteza afirmada pelas Apeladas, ante os constantes retornos do bem em pouco espaço de tempo.

Trata-se de uma realidade absolutamente incompatível com a aquisição de um veículo zero-quilômetro, sendo patente o dano experimentado pelo consumidor, devendo ser considerado a tanto os manifestos transtornos e frustrações de quem adquire veículo novo, pagando caro justamente no intuito de não ver-se sujeito a problemas mecânicos e afins por longo período, como naturalmente se espera de um carro zero-quilômetro, mas vê-se rotineiramente tendo que chamar o guincho para levar seu automóvel à Concessionária, vê-se rotineiramente alijado do uso do bem, seu meio de transporte, item cada vez mais indispensável nos dias atuais para os deslocamentos do dia a dia, para os afazeres e compromisso a que todos somos submetidos.

Não há margem a se falar em ausência de vício, pois a idas e vindas à concessionária, as panes constantes e a sujeição do veículo ao transporte por guincho, falam por si só.

Ademais, a responsabilidade das Apelantes somente é afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, não sendo esta, contudo, a situação dos autos.

Veja-se que na ação de indenização fundada em responsabilidade civil objetiva, basta ao autor à demonstração de que tenha havido a defeituosa prestação de serviço, o dano e o nexo causal, não sendo necessária a comprovação da culpa, termos nos quais entendo caracterizado o dever indenizatório das Apeladas.

Ademais, vale ponderar, à luz do entendimento do STJ, que “
Como é sabido, à luz da teoria da aparência, "os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelo danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes" (AgRg no AREsp 207.708/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 03/10/2013).”
(AgInt no AREsp n. 1.299.783/RJ, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 14/3/2019.).

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. VEÍCULO ZERO KM. DEFEITO. SOLIDARIEDADE ENTRE MONTADORA E CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO VEÍCULO EM RAZÃO DOS DEFEITOS APRESENTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DECADÊNCIA AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DO CDC. AUSÊNCIA DE RESPOSTA ÀS RECLAMAÇÕES DO CONSUMIDOR. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a fornecedora de veículos automotores para revenda - montadora concedente - é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (concessionária) diante do consumidor, ou seja, há responsabilidade de quaisquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia" (AgRg no AREsp 629.301/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 13/11/2015).
3. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.
(...)
6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.163.568/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Destaco que a jurisprudência desta Corte Estadual figura-se já sedimentada em casos como o dos autos, ou seja, de que caracteriza-se o dano de ordem moral no fato de o consumidor, mormente aquele de adquire veículo zero-quilômetro, vê-se obrigado a retornar constantemente à Concessionária diante de defeitos do automóvel.

A exemplificar cito os seguintes julgados em caso análogos, inclusive a envolver as aqui Apeladas:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO NOVO – DEFEITOS NÃO SANADOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR – RECURSO IMPROVIDO. 1 - Responsabilidade por vício do produto, pois o acontecimento que ensejou os danos materiais e morais ao autor decorreu de defeito interno do veículo (defeito de fabricação), frustrando com isso sua legítima expectativa quanto à utilização e à fruição do bem.
2 - Os elementos dos autos demonstram que o autor precisou ir, mais de uma vez, solucionar vícios no veículo novo, com pouco tempo de uso. Tal fato é absolutamente incompatível com a aquisição de um veículo zero quilômetro, sendo patente o dano experimentado pelo consumidor. 3 - Com relação aos danos morais, não há como afastar sua incidência. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido” (STJ. AgInt no AREsp 821945/PI. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data do Julgamento 23/06/2016).
4 - O artigo 18 do CDC estabelece a responsabilidade solidária, por vício de qualidade e quantidade, entre todos aqueles que intervierem na cadeia de fornecimento do produto com vício. 5 - E nos termos do § 1º, do art. 18, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 6 – Recurso não provido. (TJES - Data: 28/Feb/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0002649-53.2017.8.08.0030, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – DEMORA EM CONSERTAR VEÍCULO – DANOS MORAIS COMPROVADOS – QUANTIFICAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Conforme precedente do STJ “[...] o defeito apresentado por veículo zero-quilômetro e sanado pelo fornecedor, via de regra, se qualifica como mero dissabor, incapaz de gerar dano moral ao consumidor. Todavia, a partir do momento em que o defeito extrapola o razoável, essa situação gera sentimentos que superam o mero dissabor decorrente de um transtorno ou inconveniente corriqueiro, causando frustração, constrangimento e angústia, superando a esfera do mero dissabor para invadir a seara do efetivo abalo psicológico.” (REsp 1395285/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 12/12/2013).
2) Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Data: 13/Dec/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0009520-89.2014.8.08.0035, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIVERSOS VÍCIOS EM CURTO PERÍODO DE TEMPO. REPAROS NÃO REALIZADOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. OBSERVAR O VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. TABELA FIPE. ALGUNS ANOS DE USO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO. 1. A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme art. 18 do CDC. Precedentes. 2. Na hipótese, deve-se ponderar que a parte autora não faz jus à restituição do montante integral despendido na compra do veículo, pois o uso do automóvel causou a depreciação do bem, o qual sofreu desgaste natural.

3. Após a aquisição do veículo pela autora, este apresentou problemas que estão dificultando a sua utilização por anos, pois ainda não solucionados de forma efetiva.

4. Com base nas regras de experiência comum, não é difícil de imaginar os transtornos sofridos pela apelante que, apesar de ter comprado esforço um veículo zero, teve o desgosto de estar impedida de utilizá-lo de forma efetiva em razão dos problemas mecânicos apresentados, frustrando a sua justa expectativa de utilização com comodidade e sem preocupações, caracterizando a responsabilidade das apeladas para com os prejuízos morais causados. 5. Considerando as peculiaridades do caso, razoável que a indenização seja majorada para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Recurso da parte requerida improvido e da parte autora parcialmente provido, para fins de majorar a indenização por danos morais.

(TJES - Data: 28/Jul/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0013568-66.2014.8.08.0011, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO COMERCIANTE – DEFEITOS MANIFESTADOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA – POSTERIOR SANAÇÃO – PROVA TÉCNICA REALIZADA – CONSTATADA INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À SUA UTILIZAÇÃO – REGULAR FRUIÇÃO DO BEM DO CONSUMIDOR POR CERCA DE DEZ ANOS – AFASTADAS AS HIPÓTESES ELENCADAS NO § 1º DO ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FATOS SUPERVENIENTES A SEREM CONSIDERADOS – INCIDÊNCIA DO ART. 493 DO CPC/2015 – ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO INVIABILIZADO – DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO NÃO APURADA PELA PERÍCIA – DANO MORAL DESCORTINADO – EXCESSIVA DEMORA NA REPARAÇÃO DOS DEFEITOS APRESENTADOS PELO VEÍCULO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DETERMINADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – APELAÇÕES CÍVEIS DE CVC SERRA E DE GENERAL MOTORS PARCIALMENTE PROVIDAS – APELAÇÃO CÍVEL DE DIEGO SPADA SANTOS PROVIDA. 1) Apesar de não desconhecer o entendimento mencionado pela requerida CVC, em prol da delimitação de condutas ainda que seja solidária a responsabilidade entre as pessoas jurídicas, não é possível particularizar a atuação de uma ou de outra requerida a fim de imputar à General Motors, exclusivamente, a responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor. 2) O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer que os fornecedores de produtos e serviços respondem de forma solidária pelos vícios de qualidade (ou de quantidade) que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo, ou seja, devem responder pelo vício do produto todos que, de alguma forma, participaram para que fosse colocado no mercado, desde o fabricante (que elaborou o produto), passando pelo distribuidor (que fez a intermediação entre o fabricante e quem irá vendê-lo), até o comerciante (que efetivamente transfere o produto ao consumidor). 3) O veículo permanece registrado em nome do autor e, de acordo com prova técnica, permaneceu em circulação ao longo dos anos, ressalvadas as datas em que foi depositado para reparos junto a concessionária, tanto que à época em que realizada a perícia (fevereiro de 2019), se encontrava com 92.911km percorridos, o que constitui uma média relativamente alta para um veículo até então com cerca de 6 (seis) anos de utilização. 4) Apesar de o veículo ter apresentado defeitos durante o prazo de garantia, quando ostentava baixa quilometragem, a prova técnica foi categórica no sentido de que estava em bom estado de conservação, apresentando avarias mínimas e condizentes com a quilometragem percorrida, isto é, não há notícias de que os defeitos outrora apresentados tenham tornado o bem impróprio para o uso. 5) Diante da conclusão de que o veículo se comportou normalmente durante os testes realizados, sem apresentar falhas, trancos ou acendimento indevido de luzes no painel, tanto que o autor voltou a utilizá-lo cotidianamente nos últimos anos, torna-se desarrazoada a invocação de qualquer das alternativas previstas no § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. 6) De acordo com a legislação processual civil pátria, a tutela jurisdicional deve sopesar as circunstâncias verificadas no litígio no momento de sua concessão, isto é, advindo fato constitutivo, modificativo ou extintivo capaz de influir no julgamento da lide, este deve ser considerado quando do julgamento do feito, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil. 7) Não havendo alteração da causa de pedir e do pedido, o processo não deve se ater a um momento estático no tempo, por competir ao julgador, no momento da entrega da prestação jurisdicional, levar em conta eventuais modificações entre os fatos anteriores e posteriores à petição inicial que, no caso concreto, veiculou pedido de substituição do veículo por outro, o qual despontava legítimo e compatível com a legislação consumerista àquela época (julho/2014), mas deixou de sê-lo diante do decurso de aproximadamente 9 (nove) anos da propositura da ação e por se tratar de bem em utilização há cerca de 10 (dez) anos e apresentando quilometragem que supera, presumidamente, a 100.000Km (cem mil quilômetros) percorridos. 8) Inexistem meios objetivos de se determinar a apuração, em sede de liquidação, de eventual depreciação sofrida pelo bem diante dos defeitos apresentados logo após a sua aquisição, dada a absoluta inexistência de parâmetros a serem fornecidos ao juiz que ficaria encarregado dessa etapa do processo, seja porque os vícios foram sanados mediante as intervenções realizadas nas várias oportunidades em que manifestou algum problema, seja porque a prova pericial não apontou meios de se apurar o quanto representaria, a título de depreciação/diminuição do valor de mercado, o único defeito que não teria sido sanado em caráter definitivo.
9) Encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível indenização por danos morais “quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.163.568/RJ, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 13/03/2023, DJe 30/03/2023), o que se amolda com perfeição ao caso concreto. 10) Há suficiente prova de que o autor foi severamente prejudicado em suas atividades cotidianas em virtude da indisponibilidade do veículo para utilização, diante dos defeitos que se acumularam logo após a sua aquisição, o que não pode ser tido como mero dissabor, máxime diante da importância cada vez maior do automóvel para se deslocar, realizar afazeres diversos, cumprir compromissos etc., não obstante a sanação dos vícios que impediam ou, pelo menos, comprometiam a sua regular trafegabilidade.
(...)

(TJES - Data: 15/Dec/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0017850-36.2014.8.08.0048 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Cumpre deixar assente, que não socorre as Apeladas, a alegação de que o Autor vendera o veículo no curso da lide a dificultar a produção da prova sobre eventual vício de fabricação do produto.

As provas dos autos a mim revelam-se suficientes à caracterização do vício e do consequente do dano moral.

O fato é que não se desincumbiram as Apelantes, como já dito, de demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, o que lhes seria dado.

Veja-se que, segundo afirmam as próprias Apeladas, teriam efetuado todos os reparos necessários no veículo, ou seja, tinham, de forma indene, o conhecimento sobre os vícios apresentados pelo produto, sua causa, se fruto do agir do próprio consumidor ou de terceiro, estando necessariamente cientes, também, do que era necessário aos reparos em cada uma das oportunidades que o veículo fora deixado nas Concessionárias, contudo, nada produziram as Apelantes a título de provas nesse sentido.

Tenho por certo que não pode o Autor ser penalizado por vender o veículo, pois não lhe pode ser exigido que se mantenha na posse do bem
ad aeternum
, mormente de veículo que já lhe causara tantos problemas, não sendo dado lhe exigir aguardar o indefinido fim do processo judicial para resolver seus problemas pessoais, como se caracterizava aquele veículo.

Tal realidade ganha contornos ainda mais certos, quando tinham as Apeladas todos os meios disponíveis a informar o Juízo sobre os defeitos apresentados pelo veículo, e assim não o fizeram, omitindo todo os histórico do automóvel em suas dependências.

Ademais, não me parece minimamente crível que tenha o Autor se sujeitado a todas essa realidade sem motivo aparente.

Nesse contexto, não se revela possível caminho interpretativo outro, senão, o de que restam caracterizados os danos impostos ao Autor, que teve claramente violado seu direito fundamental pelo agir das Apelantes, sendo mesmo patente a responsabilidade da Fabricante e da Concessionária em casos que tais, especialmente quando considerada sua natureza objetiva.

Certo de tais premissas, à fixação do montante indenizatório é preciso considerar que seu arbitramento há de levar em conta, além da compensação, também o caráter punitivo, o repressivo e o preventivo no montante fixado.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que “
De fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

Partindo, então, destas premissas e tomando em relevo todo o contexto fático que circunda o caso concreto, revela-se perfeitamente adequado e plenamente satisfatório a compor o dano moral sofrido pelo Autor, o valor de
R$
1
2
.000,00 (
d
oze

mil reais)
,
montante este que se amolda ao aspecto punitivo, repressivo e compensatório da indenização, estando ponderada, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor.

Com a maestria que lhe era peculiar, asseverou o saudoso Des. Maurílio Almeida de Abreu em dada oportunidade que,
“(...) a indenização por dano moral deve representar, para a vítima, algo capaz de amenizar o sofrimento que lhe foi causado, e, ao causador do evento danoso, um alerta preventivo para que a situação não se repita, sem que haja, obviamente, um enriquecimento indevido do destinatário do
quantum
indenizatório.”
(APELAÇÃO CÍVEL N.º 24010021673).

De fato, não me parece haver dúvida de que, diante da gravidade dos fatos, das circunstâncias que lhe deram ensejo, das consequências dele decorrentes, tal montante indenizatório fixado revela-se satisfatório, razoável e proporcional, plenamente condizente com a realidade da conduta impingida.

Portanto, junto aos demais liames do caso em comento, vislumbro atenderem ao binômio ressarcimento-punição os valores aqui arbitrados, montante que creio suficiente e adequado ao pleno ressarcimento imposto pelo artigo 927 do Código Civil.

Assim, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso,
julgando procedente o pedido de indenização por dano de ordem moral, condenando solidariamente as Apeladas ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a serem atualizados pela SELIC, desde a citação.

Condeno, ainda, as Apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, atentada a natureza e a ausência de maior complexidade da causa, o trabalho realizado, o tempo razoavelmente exigido, o zelo empregado e o local da prestação do serviço.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral, condenando solidariamente as Apeladas ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a serem atualizados pela SELIC, desde a citação.